Tribunal: TCU
Processo: 034.790/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no estado do Mato Grosso (Incra-MT) em desfavor da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), além de Taisir Mahmudo Karim, como então reitor da aludida universidade (gestão: 1o/1/2002 a 31/12/2010), Wilbun de Andrade Cardoso, Heitor Marcos Kirsch e Elisângela Pires da Silva de Amurim, como então ordenadores de despesa, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio CRT/MTA 37000/2003 sob o valor de R$ 361.516,05 para a alfabetização de 820 jovens e adultos de assentamentos da reforma agrária no Mato Grosso (Peça 4, p. 23-33), tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 23/12/2003 a 23/12/2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Mato Grosso (Incra-MT) em desfavor da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e de Taisir Mahmudo Karim, como então reitor da aludida universidade (gestão: 1o/1/2002 a 31/12/2010), além de Wilbum de Andrade Cardoso, Heitor Marcos Kirsch e Elisângela Pires da Silva de Amurim como então ordenadores de despesa, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Convênio CRT/MTA n.o 37000/2003 sob o valor original de R$ 361.516,05 para a " alfabetização de 820 jovens e adultos de assentamentos da reforma agrária no Mato Grosso " (Peça 4, p. 23-33), tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 23/12/2003 a 23/12/2005; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Wilbum de Andrade Cardoso, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por Heitor Marcos Kirsch e Elisângela Pires da Silva de Amurim; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e por Taisir Mahmudo Karim; 9.4. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito do feito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU; e 9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos indicados pelo item 3 deste Acórdão, para ciência.